Tribunal: TJPA
Processo: 0014170-81.2015.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10655 - Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2020-09-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014170-81.2015.8.14.0067
APELANTE: ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARA

APELADO: THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

PROCESSO N° 0014170-81.2015.8.14.0067

RECURSO DE APELAÇÃO

APELANTE:
ESTADO DO PARA

PROCURADOR: BRUNO ANUNCIAÇÃO DAS CHAGAS

APELADO:
THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA

ADVOGADO:
THYAGO BENEDITO BRAGA SABBA- OAB/PA – 17.456

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
MANOEL SANTINO DE NASCIMENTO JÚNIOR

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSOR DATIVO. PRAZO PARA PAGAMENTO DO RPV. LEI ESTADUAL N° 6.424/2004. LEI FEDERAL 13.105/2015- CPC. PRAZO DE DOIS MESES. ADI 5534 NÃO JULGADA. APLICABILIDADE DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I.

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente sobre o prazo que deve ser realizado o pagamento do RPV: o de 120 (cento e vinte) dias previsto na
Lei Estadual n° 6.424/2004, ou o de 02 (dois) meses previsto na Lei Federal n° 13.105/2015.

II.

Esta Egrégia Corte Estadual ao editar a Resolução n.º 29 de 11/11/2016, que disciplina o processamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV no âmbito do 1º e 2º graus de jurisdição, consignou em seu artigo 5º que, o Juiz da Execução intimará o ente ou entidade pública, mediante ofício, a efetuar o pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, de quantia necessária à satisfação do crédito.

III.

Tanto o Novo CPC (art. 535 – Lei Federal n° 13.105/2015), quanto a Resolução do TJPA e o CNJ, se direcionam no sentido de que o pagamento do RPV deve ocorrer no prazo máximo de dois meses contados da entrega da requisição.

IV.

Necessário enfatizar a existência da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5534, com pedido de liminar, contra dispositivos do novo Código de Processo Civil, dentre eles, o artigo 535, parágrafo 3º, inciso II, que estabelece o prazo de dois meses para o pagamento de requisições de pequeno valor (RPV), sob o argumento de que a disposição em questão fere a autonomia dos estados para legislar sobre o tema e fixar prazo de pagamento (artigo 24, inciso XI, da Constituição Federal). No entanto, a Ação Direta de Inconstitucionalidade ainda se encontra pendente de julgamento, devendo, neste momento processual, prevalecer a aplicabilidade do Código de Processo Civil.

V.

Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CIVEL
i
nterposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Mocajuba, que nos autos da Execução por quantia certa, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor em desfavor do ente Estadual.

Historiando os fatos, Thyago Benedito Braga Sabba ajuizou a ação supramencionada, na qual narrou que tem o direito de receber os créditos especificados pelos títulos judiciais, no valor de R$ 20.650,00 (vinte mil, seiscentos e cinquenta reais), em razão de ter atuado como advogado dativo nos processos mencionados na inicial.

Assim, ajuizou a ação, almejando o recebimento do valor.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 1647938,
in verbis:

“Compulsando-se os autos, verifiquei que se trata de Aço de Execução da quantia de R$: 20.650,00 (vinte mil e seiscentos e cinquenta reais), na qual a parte executada concorda com o montante e requer a expedição de Requisição de Pequeno Valor.

Os argumentos e documentos constantes dos autos so suficientes para elidir o convencimento deste Juízo acerca da matéria posta em debate, pois que o exequente juntou aos autos os títulos executivos judiciais, nos termos do artigo 515, I, do NCPC.

Assim, tendo em vista o que estabelece o artigo 535, § 3º, II, do Novo Código de Processo Civil c/c artigo 100, § 3º, da Constituição Federal, oficie-se a PROCURADORIA GERAL DO ESTADO a fim de que seja expedida Requisição de Pequeno Valor para satisfaço do crédito, devendo o expediente ser instruído com os documentos relacionados conforme normas do CNJ, do TJPA, lei estadual 6624/2005 e ofício circular nº 063/16-CGJI.

Deixo de condenar as partes em custas e honorários advocatícios em razão da justiça gratuita concedida ao exequente e por ser a parte executada a Fazenda Pública..”

Inconformado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (id n° 1647942).

Em suas razões, o apelante alega a ocorrência de violação a Lei Estadual n° 6.424/2004, pois esta prevê expressamente o prazo legal de 120 (cento e vinte dias) para o cumprimento do RPV.

Afirma que a lei estadual deve prevalecer sobre a lei federal, pois compete ao Estado legislar sobre as obrigações de Pequeno Valor, conforme art. 87,
caput,
do ADCT, de modo que deve ser reformada a sentença no que tange a parte que obrigou a Fazenda a pagar o RPV no prazo de 02 (dois) meses.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar a sentença, declarando-se incidentalmente a inconstitucionalidade do art. 535 §3°, II do NCPC.

Thyago Benedito Braga Sabba apresentou contrarrazões (id n° 1647943).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o ilustre Procurador de Justiça deixou de emitir parecer por ser tratar de matéria que dispensa a intervenção ministerial.

É o Relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Cinge-se a controvérsia recursal tão somente sobre o prazo que deve ser realizado o pagamento do RPV: o de 120 (cento e vinte) dias previsto na
Lei Estadual n° 6.424/2004, ou o de 02 (dois) meses previsto na Lei Federal n° 13.105/2015.

Sobre o tema, a Lei Federal n° 13.105/2015 (Novo Código de Processo Civil) prevê o seguinte:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§3º Não impugnada a execução ou rejeitadas as arguições da executada:

(...)

II - por ordem do juiz, dirigida à autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, o pagamento de
obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição
, mediante depósito na agência de banco oficial mais próxima da residência do exequente.

Neste sentido, esta Egrégia Corte Estadual ao editar a Resolução n.º 29 de 11/11/2016, que disciplina o processamento de Requisição de Pequeno Valor – RPV no âmbito do 1º e 2º graus de jurisdição, consignou em seu artigo 5º que, o Juiz da Execução intimará o ente ou entidade pública, mediante ofício, a efetuar o pagamento
, no prazo de 2 (dois) meses
, de quantia necessária à satisfação do crédito.

Para corroborar com o exposto, segue também no mesmo sentido o Conselho Nacional de Justiça, vejamos:

(...) De acordo com a Constituição Federal, a quitação dos precatórios deve obedecer a ordem cronológica, devendo ser quitados, primeiramente, os de natureza alimentar e depois, os não alimentares. Já o pagamento de dívidas judiciais de menor valor,
as chamadas requisições de pequeno valor (RPVs), é regulamentado pelo novo Código de Processo Civil (CPC), que determina que o pagamento seja feito no prazo máximo de dois meses contados desde a entrega da requisição.
No caso das RPVs, o pagamento é ordenado pelo juiz de 1º grau. O teto máximo para pagamento por meio de RPVs é definido por lei própria de cada ente federativo, levando em conta as diferentes capacidades econômicas. No caso do DF, por exemplo, condenações de até 10 salários mínimos são pagas por meio de RPVs. O restante é pago com precatórios. (Disponível em: <
https://www.cnj.jus.br/cnj-servico-o-qu
e-sao-e-como-devem-ser-pagos-os-precatorios/
>.

Ou seja, tanto o Novo CPC, quanto a Resolução do TJPA e o CNJ, se direcionam no sentido de que o pagamento do RPV deve ocorrer no prazo máximo de dois meses contados da entrega da requisição.

Na sequência, colaciono julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO
. (...)
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DO RPV. NÃO ACOLHIDO. PRAZO FIXADO EM CONSONÂNCIA A DISPOSIÇÃO CONTIDA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NA RESOLUÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
PRECEDENTES. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. UNANIMIDADE. 1(...)

3.
Pedido de alteração do prazo para efetuação do pagamento do RPV. O Magistrado de origem fixou prazo de dois meses contados da entrega da requisição, enquanto que, o Apelante defende o prazo máximo de 120 dias
.
O Magistrado de origem agiu em consonância a disposição contida no Novo Código de Processo Civil (artigo 535, §3º, inciso II) e na Resolução n.º 29 de 11/11/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça (artigo 5º), onde restou consignado que o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição. Precedentes.

4. Necessário

enfatizar, que o Estado do Pará, por intermédio do Governador à época, ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 5534, contra dispositivos do novo Código de Processo Civil, dentre eles, o artigo 535, parágrafo 3º, inciso II, no entanto, a ADI ainda se encontra pendente de julgamento, devendo, neste momento processual, prevalecer a aplicabilidade do Código de Processo Civil.
5. Apelação conhecida e não provida(...)

(2084008, 2084008, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2019-08-05, Publicado em 2019-08-12)

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO.
(...)
PEDIDO DE ALTERAÇÃO DO PRAZO PARA EFETUAÇÃO DO PAGAMENTO DO RPV. PRAZO FIXADO EM CONSONÂNCIA A DISPOSIÇÃO CONTIDA NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL E NA RESOLUÇÃO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES. NÃO ACOLHIDO
. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. À UNANIMIDADE.

(...)
13- Pedido de alteração do prazo para efetuação do pagamento do RPV. O Magistrado de origem fixou prazo de dois meses contados da entrega da requisição, enquanto que, o Apelante defende o prazo máximo de 120 dias. O Magistrado de origem agiu em consonância a disposição contida no Novo Código de Processo Civil (artigo 535,

§3º, inciso II) e na Resolução n.º 29 de 11/11/2016 deste Egrégio Tribunal de Justiça (artigo 5º), onde restou consignado que o pagamento de obrigação de pequeno valor será realizado no prazo de 2 (dois) meses contado da entrega da requisição. Precedentes.

14- Necessário enfatizar, que o Estado do Pará, por intermédio do Governador à época, ajuizou no Supremo Tribunal Federal (STF) a Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) n.º 5534, contra dispositivos do novo Código de Processo Civil, dentre eles, o artigo 535, parágrafo 3º, inciso II, no entanto, a ADI ainda se encontra pendente de julgamento, devendo, neste momento processual, prevalecer a aplicabilidade do Código de Processo Civil.

15- Apelação conhecida e não provida. À unanimidade.

(2020.00579898-59, 212.250, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-28)

EMENTA. APELAÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO DEFENSOR DATIVO
– COMPROVADA INEXISTÊNCIA DE DEFENSORIA PÚBLICA NA COMARCA DE IRITUIA - RESPONSABILIDADE DO ESTADO – DESNECESSIDADE DE PARTICIPAÇÃO NOS PROCESSOS ORIGINAIS – ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM CONCORDÂNCIA COM A TABELA DA OAB – NÃO CABIMENTO DE DESCONTO DA RECEITA DA DEFENSORIA PÚBLICA –
PRAZO DE PAGAMENTO DA RPV É DE 2 MESES – INTELIGÊNCIA DO ART. 535, § 3º, INCISO II DO CPC/2015 –
CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – PRESUNÇÃO DE POBREZA A FAVOR DOS ASSISTIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

(...)
5 - As chamadas requisições de pequeno valor (RPVs) são regulamentadas pelo novo Código de Processo Civil (CPC), que determina que o pagamento seja feito no prazo máximo de 2 (dois) meses contados desde a entrega da requisição. 6 – Demais disso, essa Egrégia Corte de Justiça editou a Resolução n.º 29 de 11/11/2016, que disciplina o processamento de Requisição de Pequeno Valor no âmbito do 1º e 2º graus de jurisdição do Poder Judiciário do Estado do Pará, onde prevê no Capítulo II, art. 5º, que o Juiz da execução intimará o ente ou entidade pública, mediante ofício, a efetuar o pagamento, no prazo de 2 (dois) meses, da quantia necessária à satisfação do crédito.
(...)

(TJPA, PROC. N.º
0004026-49.2016.8.14.0023 – PJE, Rel. Exma. Desa. Nadja Nara Cobra Meda, componente da
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado
em 23 de agosto de 2018). (grifo nosso).

Além disso, cabe ressaltar que o apelante defende que a Lei Estadual deve prevalecer sobre a Lei Federal, tendo em vista o que dispõe os art. 86 e 87,
caput
do ADCT, pois os respectivos dispositivos legais foram acrescentados pela Emenda Constitucional n° 37/2002, prevendo o valor para o RPV, até que viesse publicação oficial de leis de cada ente federado. Todavia, a tese não merece acolhimento, explico:

O art. 86 do ADCT, incluído pela EC n° 37/2002, trata sobre
débitos da Fazenda Federal, Estadual, Distrital ou Municipal oriundos de sentenças transitadas em julgado, o que não é o caso em tela, pois todos os processos que o apelado atuou como advogado dativo tiveram início a partir de 2007.

Já em relação ao art. 87 do ADCT, transcrevo o dispositivo em sua integralidade:

Art. 87. Para efeito do que dispõem o § 3º do art. 100 da Constituição Federal e o art. 78 deste Ato das Disposições Constitucionais Transitórias serão considerados de pequeno valor,
até que se dê a publicação oficial das respectivas leis definidoras pelos entes da Federação
, observado o disposto no § 4º do art. 100 da Constituição Federal, os débitos ou obrigações consignados em precatório judiciário, que tenham valor igual ou inferior a:
(Incluído pela Emenda Constitucional
nº 37, de 2002)

I - quarenta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Estados e do Distrito Federal;
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 37,
de 2002)

II - trinta salários-mínimos, perante a Fazenda dos Municípios.
(Incluído pela Emenda Constitucional nº 37, de 2002)

Parágrafo único. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido neste artigo, o pagamento far-se-á, sempre, por meio de precatório, sendo facultada à parte exeqüente a renúncia ao crédito do valor excedente, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, da forma prevista no § 3º do art. 100.

Ou seja, pela leitura do dispositivo legal, conclui-se que se refere ao valor do RPV e nada menciona sobre o prazo do pagamento.

Além disso, necessário enfatizar a existência da
Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) nº 5534, com pedido de liminar, contra dispositivos do novo Código de Processo Civil, dentre eles, o artigo 535, parágrafo 3º, inciso II, que estabelece o prazo de dois meses para o pagamento de requisições de pequeno valor (RPV), sob o argumento de que a disposição em questão fere a autonomia dos estados para legislar sobre o tema e fixar prazo de pagamento (artigo 24, inciso XI, da Constituição Federal). No entanto, a Ação Direta de Inconstitucionalidade ainda se encontra pendente de julgamento, devendo, neste momento processual, prevalecer a aplicabilidade do Código de Processo Civil.

Destarte, não assiste razão o Apelante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo ESTADO DO PARÁ, nos termos da fundamentação, mantendo o prazo de pagamento de 02 (dois) meses.

É o voto.

Belém, 21 de setembro de 2020.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 30/09/2020